Tribunal: TCU
Processo: 019.128/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6402/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.128/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Ferreira Ramos (XXX.759.067-XX); Arthur Azevedo da Silva (XXX.851.637-XX); Cicero Lima Marinho Junior (XXX.705.722-XX); Igor Roso dos Santos (XXX.743.261-XX); Joao Vitor Coelho Lasmar (XXX.402.022-XX); Jonas da Silveira Neto (XXX.837.462-XX); Luis Guilherme Marin de Oliveira (XXX.690.212-XX); Marcelo da Silva Lopes Rodrigues (XXX.825.647-XX); Thiago Ramos Campos (XXX.955.641-XX); Vitor Hugo de Barros Carrilho (XXX.604.218-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.